Tribunal: TJDFT
Processo: 0773002-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte a pretensão autoral para “condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 16.929,03 (dezesseis mil novecentos e vinte e nove reais e três centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 12/2023; (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 9.564,55 (nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados até 12/2023.”

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde, ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença devida. Ainda, pleiteou a correção monetária do montante.

3. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que inexiste previsão legal a permitir a inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo de conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia. Sustenta que as verbas de caráter transitório ou propter laborem não se incorporam ao patrimônio do servidor e, portanto, não compõem o cálculo da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) indenizada. Ainda, entende que a correção monetária aplicada na sentença foi inadequada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da legalidade da inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída, bem como da legalidade da atualização do montante da indenização.

6. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o abono de permanência, o auxílio- alimentação e o auxílio-saúde são vantagens permanentes e compõem a remuneração do servidor. Em decorrência todas devem integrar a base de cálculo para pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada.

7. No que se refere à atualização do débito, as quantias deverão ser corrigidas desde quando devidas, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora, conforme fixado na sentença.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.